Tribunal: TJMT
Processo: 1016249-94.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016249-94.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS SOUZA SANTOS - CPF: 736.012.681-91 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1016249-94.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COM PEDIDO DE LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE LIMINAR EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de n. 0040601-20.2015.811.0041 onde litiga com JEAN CARLOS SOUZA SANTOS perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 111789965 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 113316972 que esta ínclita Câmara manifeste sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a revogação da multa processual ou sua minoração especialmente no presente caso em que a mesma se apresenta com valor exorbitante, sendo entendimento pacificado que o valor das astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revisto mediante a verificação de insuficiência ou excessividade, sem que isso importe no revolvimento das provas, inclusive;

Requer que seja suprida a omissão quanto ao artigo 884 do código civil e artigo 537, §1º, inciso I do CPC, bem como o Acórdão do STJ nos recursos REsp 1186960/MG, REsp n. 793.491/RN e Resp n. 422.966/SP, restando devidamente prequestionados visando eventual arguição da mesma nas instâncias superiores em sede de Recurso Especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por JEAN CARLOS SOUZA SANTOS em face de CONCREMAX - CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, EVANDRO LOUREIRO BORBA, EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA, alegando ter adquirido um imóvel no Condomínio Residencial Altos do Serrado, com data de entrega prevista para 30/09/2014, todavia, a 1ª Requeria não entregou o bem na data pactuada, causando-lhe inúmeros transtornos e aborrecimentos.

Requereu em sede de tutela de urgência a determinação para que os Requeridos efetuassem o pagamento de aluguel no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), até data da efetiva entrega das chaves e, no mérito, a condenação da 1ª Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), consubstanciado no período de 12 meses que deixou de auferir lucro com o aluguel do imóvel, pagamento da multa contratual equivalente a 2% do valor do contrato, a inversão do ônus da prova, e demais cominações de praxe.

Em 17/12/2015, o pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar que os Requeridos CONCREMAX – CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., EVANDRO LOUREIRO BORBA e EMÍLIA GLÓRIA REINERS LOUREIRO BORBA, depositem em conta bancária a ser indicada pelo Requerente, até o dia 10 de cada mês, o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de aluguel pelo atraso da obra, até a efetiva entrega da unidade imobiliária, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o descumprimento.

Interposto Agravo de Instrumento, houve a minoração da obrigação locatícia para R$ 700,00 (setecentos reais), mantendo o valor da multa diária por descumprimento.

Alcançada a fase de sentença, o Juízo a quo revogou a tutela de urgência deferida anteriormente e julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar os Requeridos CONCREMAX - CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, EVANDRO LOUREIRO BORBA, EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA, solidariamente, a pagar ao Requerente, a título de danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 CC) e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento e condenou, ainda, as partes Requeridas solidariamente ao pagamento das custas do processo e de honorários advocatícios, que arbitrou em 20% (vinte por cento) do montante da condenação, de acordo com a orientação contida no parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, sendo que este Sodalício proveu parcialmente os recursos, reformando a sentença, apenas para restabelecer a tutela liminar que determinou o pagamento de alugueis até a data da entrega do imóvel adquirido.

Opostos Embargos de Declaração pela apelante CONCREMAX - CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, estes foram rejeitados a unanimidade.

Interposto Recurso Especial pela embargante CONCREMAX - CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, este teve seu seguimento negado.

A decisão transitou em julgado em 04/09/2020 e a parte autora requereu o Cumprimento de Sentença, pugnando pela intimação das Requeridas, para que em quinze dias pagarem o valor de R$ 19.463,34 (dezenove mil e quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), corrigidos pelo INPC desde decisão e acrescidos de juros desde a citação a titulo de danos morais; o pagamento a titulo de pagamento de alugueis conforme decisão liminar, de 05 meses e 22 dias no valor de R$ 9.509,18 (nove mil e quinhentos e nove reais e dezoito centavos) valor corrigido; e o pagamento da multa por descumprimento da liminar referente á 172 dias no valor de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais).

Intimada, a parte devedora apresentou Impugnação, alegando excesso da execução e inexigibilidade das astreintes. Subsidiariamente, pleiteou pela redução da quantia apurada a título de multa por descumprimento da ordem judicial liminar, por aduzir a manifesta exorbitância do valor comparativamente à obrigação principal.

O Magistrado de piso entendeu por acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela executada, para reconhecer o excesso de R$ 76,40 (setenta e seis reais e quarenta centavos) e reduzir o total das astreintes para o valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), a ser corrigido desde o arbitramento em 17/12/2015.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, para que seja reconhecida a inexistência de aplicação das astreintes ou, subsidiariamente, seja reduzida.

Pois bem.

Da leitura atenta das razões da decisão agravada, entendo que o recurso não comporta guarida.

É certo que o instituto da “astreintes” tem a finalidade de combater os óbices ao acesso à Justiça de modo célere e eficaz, podendo ser fixado até de ofício, significando que o montante deve ser suficiente a inibir ou forçar a conduta da parte, evitando subtrair-se ao comando jurisdicional.

A multa fixada com base no art. 461, § 4º, CPC/1973 e no atual art. 536, § 1º do CPC/2015, tem conteúdo processual, de cunho inibitório, intimidatório e coercitivo e atua como meio de coerção psicológica, destinado a vencer a resistência e insubordinação do devedor.

Essa multa pecuniária, periódica ou única, tem por finalidade induzir o devedor a, ele próprio, cumprir sua obrigação, de modo que a tutela jurisdicional realiza-se com o cumprimento pelo devedor de sua obrigação, conquanto intimidado e forçado pelas medidas coercitivas.

Serve como fator desestimulante à recalcitrância, como se extrai do nosso sistema processual, a exemplo do arts. 139, IV, 497, 500, 536, § 1º, 537 § 5º, 814, CPC/2015; art. 84, CDC; art. 12, Lei nº 7.347/85 (LACP); art. 213, Estatuto da Criança e Adolescente; arts. 137 e 729, CLT.

Por se tratar de corolário lógico do eventual descumprimento de decisão judicial, a fixação da multa independe de outra fundamentação.

Já o Novo Código de Processo Civil deu novo tratamento ao tema das astreintes, preceituando em seu art. 537, § 1º, o seguinte:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” (Destaquei)

Como se vê, o § 1º prevê que o juiz, de ofício ou a requerimento, possa modificar o valor e a periodicidade da multa, regra que já existia no art. 461, § 6º, do CPC/1973, quando a multa se tornar insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento.

Sem embargo de posicionamentos doutrinários em sentido diverso, persiste a orientação jurisprudencial dominante sustentando admissível a redução do montante das “astreintes” a qualquer tempo, inclusive no tocante ao período pretérito de inadimplemento já consumado, à luz do art. 537, § 1º, do NCPC.

Embora o agravante discurse na peça vestibular deste recurso sobre o excesso no valor da multa aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, o citado §1º do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”, justa causa apresentada pela agravante que sequer foi analisada pelo Magistrado.

Assim, afigura-se razoável a manutenção do montante determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - ASTREINTES - MULTA DIÁRIA EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO - NÃO ACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA EXCESSIVO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - MULTA DIÁRIA REDUZIDA E LIMITADA A 30 DIAS - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte, na qualidade de operadora de telefonia, é intimada para proceder a instalação de uma linha telefônica na residência da exequente, não há que se falar em impossibilidade da obrigação que lhe fora imposta judicialmente. A astreinte, embora imposta para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, não pode ser fixada em patamares excessivos, comportando a sua redução em observância à razoabilidade. No caso, a multa diária fixada em sede de execução de sentença condenatória, deve ser reduzida de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para R$ 1.000,00 (um mil reais) ao dia, limitada a 30 (trinta) dias.” (TJ-MT, AI 74448/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016)

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA COBRADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICAÇÃO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE EXCESSO NO VALOR EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O valor do Cumprimento de Sentença de Multa Diária pode ser reduzido se constatado excesso da importância cobrada pelo exequente.” (TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001325-83.2018.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018)

Com essas considerações, conheço do presente recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

A multa fixada com base no art. 461, § 4º, CPC/1973 (atual art. 536, § 1º do CPC/2015), tem conteúdo processual, de cunho inibitório, intimidatório e coercitivo e atua como meio de coerção psicológica, destinado a vencer a resistência e insubordinação do devedor, e não faz coisa julgada material, podendo ter seu valor alterado pelo juiz a qualquer tempo, a teor do art. 537, § 1º, do NCPC, desde que tenha se tornado insuficiente ou excessivo.

Sem embargo de posicionamentos doutrinários em sentido diverso, persiste a orientação jurisprudencial dominante sustentando admissível a redução do montante das “astreintes” a qualquer tempo, inclusive no tocante ao período pretérito de inadimplemento já consumado, à luz do art. 537, § 1º, do NCPC.

Embora o agravante discurse na peça vestibular deste recurso sobre o excesso no valor da multa aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, o citado §1º do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”, justa causa apresentada pela agravante que sequer foi analisada pelo Magistrado.

Assim, afigura-se razoável a manutenção do montante determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022